Tribunal: TJMT
Processo: 1013383-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013383-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALEXSANDRO COSTA EDUARDO - CPF: 020.742.861-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/03
– NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
REITERAÇÃO DELITIVA
–
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva, pois cometeu novo crime no curso do cumprimento de pena, e tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013383-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ALEXSANDRO COSTA EDUARDO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que após instrução processual, sobreveio sentença condenatória, condenando o Paciente, em relação ao crime de tráfico de drogas a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez ) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, foi fixado a pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial semiaberto, sendo absolvido do crime previsto no artigo 330 do CP.

Sustenta, em síntese, que há coação ilegal, consistente no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, porquanto a sentença carece de motivação idônea, violando o art. 387, § 1o do Código de Processo
Penal, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão foi genérica e abstrata sem individualizar a necessidade de manter a prisão do paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 47640959.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 48200467, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N. 48534537.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, de maneira que deve ser assegurado ao paciente o direito de apelar em liberdade.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o
dia 02.11.2019
, data da prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia,
pela reiteração delitiva,
pois estaria cumprindo pena quando do cometimento de novo crime, evidenciado, assim, o
periculum libertatis
, in verbis:

“(...)

O melhor direito confere razão à pretensão ministerial, seja pela reincidência, diante do executivo de pena no. 10885-59.2015-8.11.0004,
relativo a homicídio simples consumado, em que resta 2 anos e 9 meses de pena a cumprir, justificando-se a cautelar prisional para controle de reiteração delituosa
. Além disso, o modo de execução revela periculosidade em concreto e censurável, seja pela presença de entorpecentes e provável cenário de tráfico em residência onde habita criança; seja porque o provável tráfico está associado à existência de arma e o tráfico armado e o tráfico armado potencializa o risco da conduta; seja pelo esboço de fuga em via
pública; seja pelo modo pelo qual resistiu à prisão, utilizando-se, inclusive, conforme relato dos militares, cabeçada em um deles
. O modo de execução faz incidente no caso a garantia da ordem pública. Por todas essas razões, converto o flagrante em preventiva, reputando insuficientes as cautelares não prisionais, porque a pior delas, que é a prisão domiciliar monitorada, não coíbe o tráfico realizado na residência (...)” [ Decisão Id. 47496469 - Pág. 1].”

Superadas as demais fases processuais, em 11.03.2020, sobreveio sentença condenando o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, em regime inicial fechado, além de 01 (um) ano de detenção, pelo
delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03
,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou a paciente, mantendo a prisão cautelar,
tendo em vista que permaneceu preso durante todo o processo,
de forma que é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Ademais,
à legalidade da prisão cautelar imposto o paciente
, registro que
já foi debatida no
habeas corpus
anterior (HC n.
1017190-15.2019.8.11.0000
), julgado em
18/12/2019,
mantida pelo Colegiado, tendo em vista a
periculosidade do agente, com base em
seu histórico criminal
e pela forma que se portou durante a abordagem policial, assim ementada:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – APARENTE FUNDADA SUSPEITA – TESE DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

(...)

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da reiteração criminosa do paciente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020